Tribunal: TJDFT
Processo: 0701096-08.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701096-08.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO ALVES FILGUEIRAS DA SILVA AGRAVADO: ESTADO DE SANTA CATARINA DECISÃO Tendo em vista a protocolo, por equívoco, do recurso, cancele-se a distribuição. Int. Brasília/DF, 23 de julho de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora